Tribunal: TJDFT
Processo: 0013550-88.2003.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em perquirir acerca da ocorrência, ou não, da prescrição quinquenal do crédito tributário exequendo.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), assentou o entendimento acerca das balizas para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, ainda que a citação se dê por edital, bem como da desnecessidade de intimação da Fazenda Pública sobre o início de prazo da suspensão do processo e da remessa do feito ao arquivo provisório, em razão do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, porquanto para que se inicie a referida suspensão basta que o credor tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.
4. Rechaça-se a tese de que a digitalização dos autos afastou a prescrição intercorrente, se estes ficaram indisponíveis por poucos dias, sem qualquer prejuízo às partes.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, art. 40.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. em 12/09/2018.
TJDFT, APC 0016230-60.2014.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. em 1/9/2021.